Tribunal: TJMT
Processo: 1028944-41.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028944-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALDEIR MIGUEL DE MORAIS - CPF: 312.549.182-72 (AGRAVADO), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), DAYANNE ALVES RIBEIRO - CPF: 054.086.771-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação anulatória, concedeu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e da certidão de dívida ativa, até o julgamento de mérito da ação.

2.

A decisão impugnada fundamentou-se na probabilidade de nulidade da citação editalícia realizada no processo administrativo sancionador, por ausência de diligência prévia eficaz para localização do autuado.

3.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado apresentou contrarrazões, alegando a existência de outro endereço disponível no processo administrativo e não utilizado para nova tentativa de notificação postal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, no processo administrativo ambiental, é válida quando não precedida de diligência eficaz para localização do autuado, após devolução da correspondência postal com a informação de “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão agravada observou que a citação por edital ocorreu sem esgotamento dos meios ordinários para localização do autuado, o que viola os arts. 24 e 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que exigem diligências complementares e consulta a bases de dados públicas.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que a notificação por edital em processos administrativos sancionadores exige demonstração de tentativa eficaz de citação pessoal, sob pena de nulidade do procedimento.

7.

A medida deferida não tem natureza satisfativa, pois apenas suspende os efeitos do auto de infração e da CDA até decisão final, preservando o direito de crédito do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nula a citação por edital em processo administrativo ambiental quando ausente prévia e eficaz tentativa de localização do autuado, nos termos dos arts. 24 e 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022. 2. A ausência de citação válida compromete a higidez do auto de infração ambiental e da certidão de dívida ativa dele decorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025, DJE 16.06.2025; TJMT, N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2025, DJE 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Ordinária n. 1065528-81.2025.8.11.0041, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração Ambiental n 221232230, bem como a suspensão da exigibilidade da CDA n 2025486422, até o julgamento de mérito da ação.

O agravante alega que a medida deferida esgota o objeto da ação, tratando-se de medida satisfativa, o que é vedado.

Defende que o ato administrativo é revestido de presunção de legitimidade e veracidade, e a notificação do agravado, no processo administrativo, deu-se por edital, nos termos da legislação vigente.

Aduz que a notificação foi encaminhada via postal, no endereço informado pelo próprio autuado e, em consulta ao sistema SIGA, não foi localizado outro endereço, o que impediu a realização de nova tentativa de citação postal.

Alega que não há qualquer prejuízo ao agravado pelo fato de a notificação por edital mencionar diploma legal de 2013, pois o conteúdo material e os prazos nele estabelecidos, reproduzem as mesmas disposições previstas no Decreto de 2022.

Defende a validade do Auto de Infração, a certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final a reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no Id 310159871.

O Agravado apresentou contrarrazões no Id 316483355, argumentando que a notificação foi encaminhada via postal para área rural (Estrada Vicinal, n 07, lote 99 S/N, Comunidade Nossa Senhora, CEP n 78.320-00, Juína/MT) e devolvida pelo Correio como não procurado, todavia, o Analista da SEMA, no processo administrativo, apresentou outro endereço disponível, mas não foi realizada tentativa de notificação no outro endereço, promovendo diretamente à citação editalícia.

Defende a ilegalidade do processo administrativo também em razão de ter constado da notificação norma já revogada, tendo em vista que a legislação de 20222 alterou substancialmente a legislação anterior.

Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 318/410359, sem adentrar no mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em Ação Anulatória, concedeu a tutela de urgência, determinando a suspensão
dos efeitos do Auto de Infração Ambiental n 221232230, bem como a suspensão da exigibilidade da CDA n 2025486422, até o julgamento de mérito da ação.

Primeiramente, destaca-se que não se trata de medida satisfativa, que esgota o objeto da ação, como alega o Agravante. A medida tem caráter provisório, suspendendo os efeitos do Auto de Infração e da exigibilidade da CDA, até o julgamento de mérito. Portanto, ainda subsiste o direito de crédito do Agravante.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, por vislumbrar a probabilidade de nulidade da citação por edital no processo administrativo, assim fundamentando:

“Feitas tais considerações, infere-se da cópia do Processo Administrativo n. 28716/2022 que o órgão ambiental realizou uma tentativa de notificação administrativa, via Carta com Aviso de Recebimento, para FAZENDA SONHO ALTO ESTRADA VICINAL 07, LOTE 99 S/N COMUNIDADE NOSSA SENHORA A ZONA RURAL 78320-000-JUÍNA-MT (id. 200501978, pág. 24), que, por sua vez, foi devolvida com a informação de “não procurado”.

Posteriormente, o órgão ambiental procedeu com a notificação por edital, no Diário Oficial n. 28.510, de 05 de Maio de 2023 (id. 200501978, pág. 26).

Dessa forma, a documentação constante dos autos revela que a tentativa de notificação pessoal não foi realizada, circunstância que compromete a eficácia da diligência administrativa.

Além disso, segundo entendimento consolidado na Corte de Justiça do Estado de Mato Grosso, o retorno da correspondência com a anotação expressa não autoriza, por si só, a imediata deflagração da citação por edital, impondo-se, ao contrário, a renovação do ato de notificação com a adoção de meios alternativos e diligências complementares que assegurem, de forma efetiva, a ciência pessoal do administrado.

(...)”

É incontroverso que a citação encaminhada via postal, no endereço rural, foi devolvida como “não procurado” e imediatamente foi procedida a citação por edital.

Em consulta ao processo de origem, verifica-se que foi juntado pelo agravado o processo administrativo, no Id 200501978, constando, na fl.24 de referido Id, o AR devolvido como não procurado e imediatamente a publicação da citação no Diário Oficial, sem qualquer outra tentativa de localização.

Portanto, não houve nenhuma tentativa de localizar outro endereço do Agravado.

Nos termos do 24 do Decreto Estadual n. 1436/2022, o órgão ambiental, na hipótese de devolução da citação por via postal, deve realizar novas diligências em busca do endereço. Confira-se:

“Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.”

Ainda, o art. 25 do mesmo decreto, impõe condições para a realização da citação por edital:

“Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.”

Tais dispositivos constam do decreto que rege o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso, tratando-se de legislação específica, e não foi observada no processo administrativo ambiental do Agravado.

Diante disso, mostra-se acertada a decisão agravada, pois se encontram presentes os requisitos para o deferimento da medida pleiteada.

A jurisprudência deste Tribunal tem decidido pela nulidade da citação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“ (...)

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025) “

“ (...)

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal, comprometendo a validade do auto de infração e de seus consectários, resguardada a eficácia do termo de embargo diante da materialidade do ilícito ambiental."

(N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025